Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702073-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM. LEI No 6.830/80. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Por se tratar de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. 2. Inexistindo intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito executivo, pois a determinação de citação no processo permaneceu pendente, aplica-se a Súmula 106 do c. STJ, no sentido de que, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 3. O comparecimento espontâneo da Executada ao feito para apresentar exceção de pré-executividade enseja o suprimento da citação, considerando-se válida, de modo que foi interrompido o curso do prazo prescricional (artigo 239, § 1o, do CPC/15 c/c artigo 202, inciso I, do CC/02). 4. Inaplicáveis ao caso as disposições do artigo 40 da Lei n.o 6.830/80, pois não houve sequer tentativa de citação da Executada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/80, 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, 202, inciso I, do Código Civil, 239, §1o, 240, §2o, 802 e 932, todos do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em tela. Pede seja reconhecida a prescrição dos débitos tributários. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.058.313/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada afronta aos artigos 40 da Lei 6.830/80, 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, 202, inciso I, do Código Civil, 239, §1o, 240, §2o, 802 e 932, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 34252189): (...) Os fundamentos deduzidos quando do indeferimento do pleito liminar analisam bem a questão objeto do presente recurso, razão pela qual os adoto como razão de decidir (...). Ressalte-se que o artigo 40 da Lei n.o 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, estabelece o procedimento de suspensão do curso da Execução Fiscal quando o devedor não for localizado ou quando não forem localizados bens passíveis de penhora, tratando também sobre a fluência do prazo prescricional e a ocorrência de prescrição intercorrente. Por se tratar de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 174 do Código Tributário Nacional, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista a inexistência de intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito executivo, ante a pendência da citação do ora Agravante. Cumpre ainda esclarecer que, com o comparecimento espontâneo do Agravante ao feito para apresentar exceção de pré-executividade, houve o suprimento da citação, considerando-se válida, de modo que foi interrompido o curso do prazo prescricional (artigo 239, § 1o, do CPC/15 c/c artigo 202, inciso I, do CC/02). Destarte, uma vez que o recorrente não preenche os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente pleiteada, a r. decisão deve ser mantida. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028